Tribunal: TJDFT
Processo: 0717242-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717242-90.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIOS. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 100, § 8o, da Constituição Federal, é vedado o fracionamento do valor da execução para fins de enquadramento de parcela de requisição de pequeno valor. 2. No caso dos autos, o escritório de advocacia que atuou no processo de conhecimento é o mesmo que atua no cumprimento de sentença, o que impossibilita o fracionamento do crédito para fins de enquadramento em RPV, sob pena de burlar o regime de precatórios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, indicando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 da Lei 8.906/1994; e 85, §§ 14 e 15, do CPC, asseverando que os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença devem ser calculados separadamente. Afirmam que os patronos têm direito autônomo à individualização do crédito referente às verbas sucumbenciais porque atuaram em fases distintas do processo; c) artigos 505 e 507, ambos da lei processual civil, apontando a ocorrência de preclusão da matéria. Defendem a impossibilidade de revogação da determinação de expedição de requisitórios distintos. No recurso extraordinário, após defenderem a repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 100, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto às alegadas ofensas aos artigos 23 da Lei 8.906/1994; e 85, §§ 14 e 15, do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela Turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDIVISIBILIDADE DO CRÉDITO. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. No julgamento do RE 1.309.081(Repercussão Geral - Tema 1.142), entendeu-se que não é lícita a execução com base no valor das execuções individuais, devendo os honorários sucumbenciais fixados em ação coletiva ser liquidados e executados como um crédito único e indivisível, sob pena de afronta ao § 8o do art. 100 da Constituição Federal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.053.927/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023). Assim, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 505 e 507, ambos da lei processual civil. Isso porque, ao afastar a preclusão assentando que “o MM. Juiz a quo exerceu, de ofício, juízo de retratação para corrigir equívoco” (ID 40455916 - Pág. 6), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, consoante firme entendimento da Corte Superior, “O erro material é cognoscível de ofício e a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão ou coisa julgada.” (AgInt no REsp n. 2.014.080/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Quanto ao recurso extraordinário, com relação à suposta violação ao artigos 100, §§ 3o e 8o, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.309.081 (Tema 1.142/STF), reafirmou sua jurisprudência e fixou a tese de que “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010